Tribunal: TJES
Processo: 5006802-43.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006802-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: FLAVIO LIMA DE MORAIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006802-43.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO: FLÁVIO LIMA DE MORAIS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS DEMAIS TAXAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA ATUALIZADA C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA movida por
FLAVIO LIMA DE MORAIS
em face de
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, na qual narra a parte autora, em resumo, que contratou consórcio para aquisição de imóvel, contudo, decidiu não mais continuar e foi surpreendido com a recusa da requerida em realizar o ressarcimento imediato dos valores pagos, além de aplicar cláusula penal e demais retenções, o que reputa indevido. Requer, ao final, a devolução da quantia desembolsada, abatido tão somente da taxa de administração proporcional ao tempo em que o Autor ficou vinculado ao grupo.

Contestação apresentada ao ID 8313952.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 8313976) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Sendo assim,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC para
DECLARAR
nula a cláusula penal de consorciado desistente, fundo de reserva, bem como de dedução de taxa de administração integral, devendo a requerida no momento oportuno da restituição deduzir a título de taxa de administração, apenas o percentual proporcional de
0,625 %
, consoante se observa na fundamentação supra, que deverá ser calculada no valor adimplido pela parte Autora, todos corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso (Súmula 35 do STJ) e acrescida de juros de mora a contar 30 dias após o encerramento do grupo, nos termos da fundamentação supra.

E a sentença integrativa de ID 8313995:

Conhece e acolhe-se os embargos opostos, para sanar a omissão quanto ao índice de correção monetária, devendo este incidir nos termos do contrato, conforme cláusula contratual e artigo 30 da Lei 11.795/08.

Publique-se, registre-se e intimem-se, com registro de que a oposição de embargos interrompe o prazo para interposição do recurso inominado.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8313997). Em suas razões, suscita preliminar de incompetência do juízo em decorrência do valor da causa e por necessidade de realização de perícia contábil, bem como a nulidade parcial da sentença por fundamentação deficiente. Quanto ao mérito, argumenta pela validade da cobrança de taxa de adesão, seguro de vida, fundo de reserva, cláusula penal e taxa de administração integral.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença (ID 8314001).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8313998.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Desta feita, entendo ser este Juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa.

Consoante informação extraída do extrato apresentado pela própria recorrente ao ID 8313956, o contrato já foi cancelado.

Portanto, no presente caso, o proveito econômico da demanda será apenas a quantia impugnada a título de restituição, qual seja: R$ 3.466,80.

A regra para os processos é que o valor da causa corresponderá ao seu proveito econômico. O art. 292 do CPC disciplina como se dará o proveito econômico em alguns casos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

[...]

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Nesse sentido, caso a ação tenha como objeto o desfazimento do negócio jurídico, o valor da causa deve ser o valor total do contrato. De outro lado, caso o contrato já esteja rescindido ou cancelado, o valor da causa corresponde à quantia que se pretende a restituição.

Assim, considerando que, na hipótese dos autos, o contrato já foi cancelado administrativamente (ID 8313956), tenho que o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido (restituição dos valores pagos ao final e demais retenções), tal como indicado pelo autor/recorrido na petição inicial - R$ 3.466,80.

Nessa perspectiva, sendo o valor da causa inferior a 40 salários mínimos, não há falar em incompetência deste Juizado.

Por fim,
afasto
a preliminar de nulidade parcial da sentença por vício de fundamentação. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual afasto a preliminar.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, não obstante a combatividade do recorrente, a restituição dos valores deve ser realizada exatamente na forma indicada na sentença.

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter como o
fundo de reserva
e
taxa de adesão
, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Como bem observado pelo Juízo
a quo:

À cláusula penal contratual, em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela Administradora em razão da desistência do autor, ônus este que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do §2º do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo, e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo, mister o afastamento da imposição da cláusula penal.

A
taxa de administração
deve ser fixada de forma proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao grupo.

Cabe aqui o esclarecimento de que a taxa de administração é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Nesse contexto, tem-se que é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado à parte autora enquanto esteve ativa no grupo.

Assim, rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrado da parte autora de forma proporcional ao período em que se manteve consorciada ao grupo, o que se extrai mediante o cálculo aritmético indicado na origem.

Por fim, diferente do que tenta fazer crer o recorrente (ID 8313997 - pág. 20), a sentença não fixou novo índice de correção monetária para devolução dos valores desembolsados.

Decerto que, na devolução dos valores desembolsados pelo desistente de plano de consórcio, os juros de mora devem ser computados não a partir da citação, mas após o trigésimo dia do encerramento do grupo, quando só então estará configurada a mora da administradora do consórcio (AgRg no REsp 1242752 / GO).

Ademais, a sentença integrativa de ID 8313995, consignou expressamente que a correção monetária deverá incidir nos termos do contrato, conforme cláusula contratual e artigo 30 da Lei 11.795/08.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)